Tribunal: TJBA
Processo: 0758108-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0758108-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: VITOR ALBERTO SILVA CAMPOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETRO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal alegou nulidade da sentença por suposta violação aos arts. 9º e 10 do CPC, defendeu a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 e invocou a fixação legal e administrativa municipal do limite de R$ 2.300,00 como parâmetro para execuções fiscais de pequeno valor. Afirmou, ainda, que o débito superava tal limite e que não foram observados os requisitos normativos exigidos para extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na sentença por ausência de intimação prévia sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação específica para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF não configura nulidade, por se tratar de matéria de direito com entendimento pacificado e de repercussão geral, não havendo surpresa processual.

4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, independentemente de previsão legislativa local.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para definição de execução fiscal de baixo valor, confere uniformidade ao tratamento do tema, sem ofensa à autonomia dos entes federativos, pois a extinção não impede o ajuizamento futuro de nova ação, desde que respeitados os requisitos legais.

6. No caso concreto, a execução fiscal ajuizada possui valor inferior a R$ 10.000,00, o executado não foi citado, não houve pagamento nem indicação de bens penhoráveis, e o Município não comprovou a adoção prévia das providências previstas na tese do STF, nem apresentou justificativa para sua inobservância, caracterizando-se a ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 0758108-36.2018.8.05.0001, tendo como Agravante

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravado

VITOR ALBERTO SILVA CAMPOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Se
gunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

11